Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-92.2024.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-92.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLENTINO FRANCISCO BORGES - CPF: 013.171.071-01 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), MANUELA FERREIRA - CPF: 064.955.619-46 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVEIRA - CPF: 476.884.596-72 (ADVOGADO), SAMUEL EVANGELISTA GOMES - CPF: 576.894.156-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) –
DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO -
RESP Nº. 1.119.300-RS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, a devolução dos valores invest­idos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS.

Considera­ndo que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, contudo, necessária a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a fim de remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, mantendo o rateio conforme disposto na sentença.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000841-92.2024.8.11.0021

APELANTE:

OLENTINO FRANCISCO BORGES

APELADA:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLENTINO FRANCISCO BORGES,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim,
lançada nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Ressarcimento de Crédito”
,
ajuizada em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte requerida a restituir o valor pago pelo autor, após o encerramento do grupo, acrescido dos rendimentos financeiros líquidos e proporcionais ao respectivo valor, na forma dos artigos 24, 30 e 31, da Lei nº 11.795/08 e deduzidos os valores relacionados com a taxa de adesão; administração e seguro, bem como, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa (art. 85, §2, do CPC), e em razão da sucumbência recíproca condenou cada parte em 50% (cinquenta por cento).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
“pleiteou a devolução/restituição após eventual sorteio ou também após o encerramento do grupo, e não de forma imediata, e também não pretendeu obter vantagem indevida com relação aos demais consorciados desistentes, mas de acordo com a Lei 11.975/08, discutindo alguns aspectos contratuais” (sic).

Afirma que “
a sentença merece reforma para que seja determinada a devolução das parcelas também por ocasião do sorteio das cotas excluídas, conforme expendido acima” (sic).

Com relação aos honorários, alega que
“o entendimento do juízo quando determinou que os honorários seriam de 10%, a serem pagos por cada qual na proporção de 50% para a apelada e 50% para o apelante, fixou os honorários de sucumbência no patamar de 5% (cinco por cento), ou seja, abaixo do que preceitua a legislação pertinente (artigo 85, §2º do CPC)” (sic).

Afiança que
“o autor, não decaiu da maioria dos pedidos iniciais, mas ganhou quase que a integralidade deles, restando a fixação dos honorários fixados na sentença absolutamente desproporcional e em desacordo com o que dispõe o artigo 85 do CPC” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja determinada a devolução das parcelas também por ocasião do sorteio das cotas excluídas, bem como, busca a condenação da parte apelada em honorários em 20% sobre os valores apurados (Id. 277342899).

Devidamente intimado, o apelado ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 277343355).

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id. 277343350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
OLENTINO FRANCISCO BORGES
ajuizou a presente ação
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA,
alegando, em síntese, que
realizou com o requerido contrato de adesão para aquisição de um bem em 90 parcelas, grupo/cota 009797/0710-00, de modo que efetuou o pagamento de 21 parcelas e atrasou algumas, motivo pelo qual, foi excluído e substituído do grupo de consórcio.

Ressalta que não recebeu nenhum bem e que a parte requerida não restituiu nenhum valor.

A par desses argumentos, requereu a nulidade da cláusula que estipule multas contratuais em percentuais superiores a 10%, pois excessivos e abusivos; a declaração de nulidade das cláusulas que estipulem a devolução das parcelas pagas sem juros e sem correção monetária; as que ajustam o decote do fundo de reserva e que estipulam multa contratual abusiva, com a condenação da parte requerida a devolução de todas as parcelas pagas, devendo ser decotados eventual seguro e a taxa de administração.

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando que a cota parte do autor encontra-se cancelada e excluída do grupo, nos termos da cláusula 39 do regulamento do consórcio, de modo que o autor fará jus a restituição quando a cota cancelada for contemplada por sorteio, o que poderá ocorrer até o encerramento do grupo.

Também defende o recolhimento de taxa de administração e o prêmio de seguro, bem como a multa de até 30% e o fundo de reserva. Assim, requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte requerida a restituir o valor pago pelo autor, após o encerramento do grupo, acrescido dos rendimentos financeiros líquidos e proporcionais ao respectivo valor, na forma dos artigos 24, 30 e 31, da Lei nº 11.795/08 e deduzidos os valores relacionados com a taxa de adesão; administração e seguro, bem como, condenou a requerida ao pagamento os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa (art. 85, §2, do CPC), e em

razão da sucumbência recíproca condenou cada parte ao pagamento de 50% do aludido valor.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante requer a reforma da sentença, em que busca a devolução das parcelas também por ocasião do sorteio das cotas excluídas, bem como, aumentar o percentual dos honorários de sucumbência para 20%, com a condenação exclusiva da parte apelada.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Conforme relatado, consta dos autos que o autor/apelante aderiu ao contrato de adesão para aquisição de um bem em 90 parcelas, grupo/cota 009797/0710-00, de modo que efetuou o pagamento de 21 parcelas e atrasou algumas, motivo pelo qual foi excluído e substituído do grupo de consórcio, por isso, requer a restituição de todas as parcelas pagas.

Nos termos dos artigos 22, parágrafos 2º, 30 e 31, da Lei nº 11.795/08, expõe que a devolução dos valores será liquidada após o decurso do prazo de 60 dias da data do encerramento do grupo.

Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar
o encerramento do grupo
para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.119.300-RS, que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 – Destaquei)

E deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
ADESÃO A CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição dos valores pagos em contrato de consórcio no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, deduzidas taxas contratuais, sem reconhecimento dano moral. Alegação de erro substancial induzido por propaganda enganosa e descumprimento de promessa de liberação imediata do crédito.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro substancial na adesão de consórcio, devido à indução pela publicidade; e (ii) a possibilidade de rescisão contratual com restituição imediata dos valores e reparação por dano moral.

III. Razões de decidir O contrato firmado evidencia o pleno conhecimento do apelante sobre a natureza do consórcio, incluindo as regras de contemplação por sorteio ou lance, conforme disposto na Lei nº 11.795/2008. Não há prova de propaganda enganosa ou erro substancial na adesão contratual. O apelante confirmou a leitura e assinatura dos documentos que descrevem as condições contratuais.
Em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.119.300/RS, a restituição dos valores pagos ocorre em até 30 dias após o encerramento do grupo, o que foi adequadamente fixado na sentença.
A ausência de demonstração de ilícito por parte da ré afasta a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A restituição de valores em contrato de consórcio ocorre em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsão contratual. 2. A adesão consciente ao consórcio, sem demonstração de vício de consentimento, inviabiliza a rescisão contratual com restituição imediata e reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 30; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.197544-6/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 30.11.2021”.
(N.U 1030215-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Desta forma, o apelante desistente possui direito a restituição dos valores pagos, porém deve aguardar o encerramento do grupo, e não
por ocasião do sorteio das cotas excluídas, como pretende o apelante.

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante alega que a sua sucumbência foi mínima e que os honorários devidos deveriam ser arcados exclusivamente pela parte apelada e aumentados para 20%, sendo que, apenas nesse último ponto, assiste razão o recorrente.

No caso, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, onde o Magistrado arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, rateando em 50% para cada parte.

Contudo, considerando que o valor da causa é R$ 9.575,58 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 10% sobre esse valor resulta na quantia de R$ 957,55 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e ainda, de modo que não remunera de forma digna o trabalho dos advogados, por isso, necessária a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da causa, mantendo o rateio fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sucumbência recíproca e consequente rateio, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025